Tribunal: TJMT
Processo: 0007701-33.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0007701-33.2017.8.11.0002
Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Recorrido : MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como substituto processual da criança Lucas Campos da Cruz, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 9055490):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MENOR INCAPAZ - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública. (STJ - REsp: 1372034 RO 2013/0062723-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017).” (N.U 0007701-33.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 14/08/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 22031479).
Alega violação aos artigos 489, §2o e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de contradição em razão do reconhecimento do juizado especial da fazenda pública para tratar de interesse de menor, bem como aos artigos 148, inciso IV e 208, caput e §1o, ambos da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que trata da competência exclusiva do juízo da infância e juventude.
O Recurso é tempestivo (id 27253467).
Sem contrarrazões (id 35959951).
No id 60428465, sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema 1.058 daquela corte.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias decididas no acórdão recorrido consiste na hipótese de se reconhecer que a competência para processamento das lides de interesses dos menores de idade é absoluta das varas de infância e juventude.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em sessão virtual iniciada em 17/6/2020 e finalizada em 23/06/2020, a Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, elegendo como recursos paradigmas: REsp 1.846.781/MS e REsp 1.853.701/MS (TEMA 1058), nos seguintes termos:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ARTS. 1.036, 1.037 E 1.038 DO CPC/2015 C/C ART. 256-I DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSAS ENVOLVENDO MATRÍCULA DE MENORES EM CRECHES OU ESCOLAS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
I. Delimitação da controvérsia, para fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, caput e §§ 1o e 5o, do CPC/2015: "Controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas".
II. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).” (ProAfR no REsp 1846781/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2020, DJe 03/08/2020) (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII